Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DESCONTOS CONTESTADOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contratos bancários cuja autenticidade foi contestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada; e (ii) verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de indícios de fraude, aliada ao risco de comprometimento da subsistência da agravada, justifica a manutenção da tutela antecipada.
4. O artigo 54-G, I, do Código de Defesa do Consumidor prevê o direito do consumidor à suspensão da cobrança até a conclusão da análise da contestação.
5. A multa diária fixada pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, não ensejando enriquecimento sem causa nem comprometendo o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando há indícios de fraude e risco de comprometimento da subsistência do consumidor. 2. A multa cominatória deve ser proporcional à obrigação imposta, sem ensejar enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1o; CDC, art. 54-G, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07477889420238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/03/2024; TJDFT, AI 07295489120228070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/11/2022.